Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701225-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUANA OLIVEIRA NOGUEIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Luana Oliveira Nogueira propôs a presente reclamação. Alega ter instaurado ação de obrigação de fazer objetivando o reconhecimento do direito à nomeação e à posse no cargo de enfermeira da família e comunidade do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, fundamentado em afirmada preterição ilegal. Ressalta que, distribuído o processo à 8a Vara da Fazenda Pública, foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência, que, posteriormente, veio a ser reformada no julgamento do AI no 0705829-12.2024.8.07.0000, distribuído ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Aduz que, arguida preliminar de incompetência absoluta pelo réu (Distrito Federal), tal defesa processual foi acolhida por meio de decisão interlocutória, com a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Salienta que, em seguida, foi proferida sentença de improcedência do pedido, que, do seu turno, foi objeto de recurso inominado pela reclamante, ainda pendente de julgamento. Sustenta que a reclamação é cabível, pois objetiva assegurar a autoridade do tribunal para preservar sua competência. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o sobrestamento do feito de origem e que, ao fim, seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão que declinou da competência e, por decorrência, a sentença. Por meio do despacho de ID no 68287421, facultou-se à parte justificar o cabimento da reclamação. Manifestação ao ID no 68431386. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em exame, a reclamação revela-se inadmissível. Com efeito, a decisão impugnada – de declinação da competência a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda do Distrito Federal – era passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, conforme reiterado entendimento firmado pelo colendo STJ. De fato, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, que versava sobre declinação de competência territorial, o colendo STJ firmou tese no sentido de o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, viabilizando-se a interposição de agravo de instrumento quando houver urgência ou risco de inutilidade do exame da matéria em eventual recurso de apelação. Decerto poderia a reclamante valer-se do agravo de instrumento para impugnar a decisão declinatória de competência. Optou por remanescer inerte, talvez por acreditar que, redistribuído o feito, o magistrado declinado pudesse ostentar entendimento diferente daquele já externado pelo ilustre Juiz declinante na decisão liminarmente proferida. Não obstante, redistribuído feito, foi proferida sentença, que, ao fim, veio a ser impugnada por meio de recurso inominado. No referido recurso, como a própria reclamante ressalva na petição inicial de ID no 67896383, a afirmada incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda do Distrito Federal se encontra judicializada (ID no 67896394, p. 5/7), devendo, por conta disso, ser objeto de exame. Ressalte-se que o sistema jurídico-processual é contrariado e revela-se disfuncional quando se ajuíza reclamação contra decisão da qual cabe recurso, caracterizando abuso do direito de ação. Para que a reclamação seja admitida, é necessário que haja uma estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão que se alega ter sido descumprida. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO. INOCORRÊNCIA. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se desvirtuar a sua natureza e finalidade. 2. Não havendo desrespeito a decisão colegiada, não há se autorizar o manejo de reclamação com fulcro no art. 988, II, do CPC. 3. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento. 4. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1923754, 0730177-94.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024). Dessa forma, não admito a reclamação e, em consequência, julgo extinto o processo (art. 485, inciso VI, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator